Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.